Tribunal: TJPA
Processo: 0000282-05.2016.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000282-05.2016.8.14.0069

APELANTE: AMILTON DE SOUSA PAULA

APELADO: CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000282-05.2016.8.14.0069

APELANTE:
AMILTON DE SOUZA PAULA

ADVOGADO: ALFREDO BERTUNES DE ARAUJO - OAB GO35515-A; WANDER NUNES DE RESENDE - OAB TO657-A

APELADO:
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA

ADVOGADO: MARIANE REGINA CONEGLIAN - OAB BA42518-A; OLIVERIO GOMES DE OLIVEIRA NETO - OAB DF10017-A

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RESPONSABILIDADE DO AUTOR. REDUÇÃO DE OFÍCIO DO VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Amilton de Souza Paula contra sentença que, nos autos de medida cautelar de busca e apreensão ajuizada em face de Carlos Alberto Teixeira, julgou o processo extinto sem resolução de mérito em razão da perda superveniente do interesse de agir, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. O apelante sustenta a aplicação do princípio da causalidade para transferir os ônus da sucumbência ao réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir quem deve arcar com as custas processuais e honorários advocatícios diante da extinção do processo sem resolução de mérito;
(ii) estabelecer se o valor da causa fixado em R$ 225.000,00 deve ser mantido ou reduzido em razão da natureza cautelar da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A conduta do autor, ao requerer a liberação do bem caucionado que garantia a medida liminar, inviabiliza a continuidade do processo, configurando causa direta da extinção da demanda.

O art. 90 do CPC impõe ao desistente ou àquele que deu causa à extinção do feito o dever de arcar com as despesas e honorários advocatícios.

O valor da causa em medida cautelar deve refletir o conteúdo patrimonial imediato do pedido, não o valor econômico final da lide principal, sendo legítima a redução de ofício, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A parte que retira a caução prestada e dá causa à extinção da medida cautelar de busca e apreensão deve arcar com os ônus sucumbenciais, nos termos do art. 90 do CPC.

O valor da causa em medidas cautelares deve refletir a natureza do pedido e pode ser corrigido de ofício pelo magistrado, conforme art. 292, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 6º, 90, 292, § 3º, e 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1972794/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.05.2022, DJe 11.05.2022.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
AMILTON DE SOUZA PAULA
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única de Pacajá que, nos autos da medida cautelar de busca e apreensão ajuizada pelo apelante em face de
CARLOS ALBERTO TEIXEIRA
,
julgou o processo extinto sem resolução de mérito, pela perda superveniente no interesse de agir.

Em resumo, a presente demanda trata-se de medida cautelar de busca e apreensão, ajuizada pelo Sr. Amilton (autor/apelante) em face do Sr. Carlos (réu/apelado), em razão de litígio conexo ao processo nº 0036455-62.2015.8.14.0069, no qual se discutiu ação declaratória de rescisão contratual c/c indenizatória por perdas e danos e lucros cessantes.

Na referida ação de rescisão contratual, o autor Sr. Carlos (ora réu/apelado) ajuizou demanda em desfavor do Sr. Amilton (ora autor/apelante), tendo este apresentado reconvenção. Em síntese, as partes celebraram dois contratos de parceria pecuária, consistentes na entrega de 200 (duzentas) novilhas no primeiro ajuste e 500 (quinhentas) novilhas no segundo, ambos destinados à divisão de crias e engorda.

A referida ação de rescisão contratual seguiu regularmente e, em sentença proferida sob o id nº 2214983 nos autos nº 0036455-62.2015.8.14.0069, restou decidido que o réu reconvinte, ora autor da presente cautelar, Sr. Amilton, fazia jus à percepção de 43 (quarenta e três) bezerros machos e 15 (quinze) fêmeas, todos ferrados com o número 4, além de 127,5 (cento e vinte e sete vírgula cinco) bezerros, entre machos e fêmeas.

Paralelamente a esse cenário, enquanto ainda estava em andamento a referida ação de rescisão, o Sr. Amilton ajuizou a presente medida cautelar de busca e apreensão, com o intuito de assegurar a entrega dos bezerros que futuramente foram reconhecidos como de sua propriedade na sentença supracitada.

Diante desse contexto, inicialmente, atribuiu-se a presente busca e apreensão o valor de R$ 1.000,00. Contudo, o juízo de origem deferiu a retificação para o montante de R$ 225.000,00 (ids nº 2214811 e 2214813), por entender que esse seria o valor compatível com a realidade econômica do litígio, considerando os 225 (duzentos e vinte e cinco) bezerros objeto da apreensão.

Para a concessão da medida, o juízo de origem determinou a prestação de caução idônea, providência cumprida pelo autor/apelante (Sr. Amilton), que ofereceu como garantia o imóvel rural denominado “Chácara D’Paula”.

Posteriormente, o autor/apelante (Sr. Amilton) requereu a liberação do bem caucionado, não havendo oposição da parte contrária.

Em virtude disso, o juízo da Vara Única de Pacajá proferiu sentença (id n° 2214828) para revogar a decisão concessiva da busca e apreensão e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, condenando o autor ao pagamento das custas processuais por ele adiantadas, bem como ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Irresignado, o autor/apelante interpôs recurso de apelação (Id. 2214830), invocando o princípio da causalidade para sustentar que os honorários advocatícios devem ser pagos pelo réu/apelado que deu causa ao processo, de maneira que é impossível lhe imputar os ônus da sucumbência, haja vista que quando da propositura da demanda era possuidor do mais legítimo interesse de agir.

Enfatiza que seu interesse de agir restou demonstrado especialmente porque teve seu pedido liminar de busca e apreensão deferido pelo juízo e, portanto, deve ser atribuído ao réu/apelado os ônus da sucumbência.

Assim pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença no sentido de condenar o apelado a arcar com as verbas sucumbenciais.

Em suas contrarrazões (Id. n° 2214832), o réu/apelado rechaçou integralmente os argumentos aduzidos no apelo e, ao final, pugnou pelo seu desprovimento, bem como pela majoração dos honorários sucumbenciais
que devem ser pagos pelo apelante.

Nesta instância revisora, após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito consoante registro no sistema.

É o relatório.

VOTO

V O T O

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos, com preparo devidamente comprovado.

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a este Colegiado circunscreve-se à análise da responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais em razão da extinção da medida cautelar de busca e apreensão.

Conforme se extrai dos autos, o autor da medida cautelar, ora apelante, ofereceu como caução o imóvel rural denominado “Chácara D’Paula”, em observância à exigência imposta pelo juízo de origem. Entretanto, posteriormente, o próprio autor requereu a liberação do bem caucionado, o que resultou na revogação da decisão que deferira a medida liminar e, por conseguinte, na extinção do feito sem resolução de mérito.

Nessa senda, não há dúvidas de que a conduta do autor deu causa à extinção da demanda, pois foi ele quem retirou o suporte jurídico que possibilitava a manutenção da medida de busca e apreensão. Como cediço, o Código de Processo Civil preconiza que os honorários deverão ser pagos pela parte que desistiu:

Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

No caso em análise, embora não se trate de desistência formal, a extinção do processo decorreu de ato exclusivo do autor, que retirou a caução prestada, inviabilizando a continuidade do feito. Desse modo, entendo ser aplicável o disposto no art. 90 do CPC, impondo-se ao autor/apelante o dever de arcar com as custas e os honorários advocatícios, como bem decidido pelo juízo de origem.

Todavia, cumpre registrar que, da detida análise dos autos, verifico que o valor da causa atribuído (R$ 225.000,00) não se mostra adequado para a presente medida cautelar. Na hipótese, a medida cautelar tinha por finalidade assegurar a posse dos bezerros pela apreensão, de modo que não se tratava de cobrança direta de valores.

Ademais, a ação foi extinta sem resolução de mérito, não havendo proveito econômico a justificar o valor fixado de R$ 225.000,00.

Lembro também, que a reconvenção, da ação principal, julgou procedente o pleito do autor, consistente justamente na restituição e bezerros objeto da medida cautelar que buscava apenas a posse dos semoventes.

Portanto, entendo necessário reduzir de ofício o valor da causa para R$ 1.000,00 (mil reais), quantia inicialmente atribuída pelo autor e que melhor reflete a natureza cautelar do pleito, conforme permite o Código de Processo Civil:

Art. 292 [...]

§ 3º
O juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
, caso em que se procederá ao recolhimento das custas correspondentes.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. POSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR DA CAUSA. SÚMULA 83/STJ. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não há nenhuma omissão ou mesmo contradição a ser sanada no julgamento estadual, portanto inexistentes os requisitos para reconhecimento de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015. O acórdão dirimiu a controvérsia com base em fundamentação sólida, sem tais vícios, tendo apenas resolvido a celeuma em sentido contrário ao postulado pela parte insurgente.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, em harmonia com o acórdão estadual, ao magistrado é possível determinar, de ofício, a correção do valor atribuído à causa, adequando-o ao proveito econômico pretendido, sem que isso configure reformatio in pejus.
Precedentes. Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Não cabe falar em preclusão quando a parte demonstra interesse em questionar determinado ponto de julgado e não há transcurso de prazo recursal, quadro que se verifica nestes autos. 4. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1972794 SP 2021/0264175-3, Data de Julgamento: 09/05/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/05/2022)

Dessa forma, mantêm-se a condenação do autor/apelante ao pagamento de custas e honorários em atenção à correta aplicação do princípio da causalidade, mas sobre a base de cálculo corrigida para o valor ora fixado, por se revelar adequado ao caso.

PARTE DISPOSITIVA

Ex positis
, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto,
mantendo-se a condenação do autor/apelante ao pagamento de custas e honorários, os quais deverão ser calculados sobre o valor atualizado da causa, que ora reduzo, de ofício, para R$ 1.000,00 (mil reais)
, valor incialmente atribuído pelo autor,
nos termos da fundamentação
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C.

Serve esta decisão
como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito.

Após o trânsito em julgado
promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referente a este Relator
, após,
remetam-se os autos ao Juízo de origem.

Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES.

Desembargador Relator.

Belém, 20/10/2025